Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a redução do quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria à fração de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), respectivamente.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes menos relevantes não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente evidenciadas.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável, na fase intermediária da dosimetria, diminuir ou aumentar a pena à razão de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.